Tribunal: TJMT
Processo: 1001350-33.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1001350-33.2017.8.11.0000
AUTOR: HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A.
REU: JOAO BOSCO ALVES DA SILVA, BENEDITO DO CARMO E SILVA, GONCALINA BENEDITA DA SILVA, MARIA DAS GRACAS E SILVA, JOSE DAVID ALVES DA SILVA, ANTONIO PAULINO ALVES DA SILVA, TEREZINHA DE JESUS DA SILVA, BEATRIZ ALVES DA SILVA COSTA, ANTONIO MIGUEL ALVES DA SILVA, ELIAS MOREIRA DA SILVA, MANOEL MOREIRA DA SILVA
Indefere-se o pedido de penhora on-line, porquanto tal procedimento requer o número do CPF da pessoa física, no caso, de todos os réus-executados, dados que não foram informados pela autora-exequente.
É de se ressaltar que as informações inseridas na peça inicial mostram-se incompletas e, ao que parece, equivocadas, de modo que incumbe ao exequente instruir o pedido com os dados corretos e necessários ao efetivo prosseguimento do feito.
Ademais, de notar-se que a planilha de atualização do débito apresentada não se harmoniza com o montante a ser eventualmente penhorado, porque se trata de Cumprimento de Sentença, apenas, da multa por litigância de má-fé no valor de R$11.569,82, fixados na presente Ação Rescisória. (Id 2616754 e 2622570)
Portanto, intime-se a parte autora-exequente para apresentar planilha atualizada do efetivo débito, bem como os dados necessários dos réus a fim de permitir a realização do procedimento de bloqueio on-line, ou, ainda, requeira o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator